Tribunal: TJMT
Processo: 1031153-16.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031153-16.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CAROLINA SOUZA PEIXOTO - CPF: 019.589.001-92 (RECORRIDO), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RESCISAO CONTRATUAL – CONTRATO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA – CONTRATO CELEBRADO ANTES DO INICIO DA PANDEMIA – INADIMPLEMENTO INICIAL DA CONTRATADA POR AUSÊNCIA DE DINHEIRO EM CAIXA – POSTERIOR IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA – CASO FORTUITO – INAPLICABILIDADE DE MULTA RESCISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a restituição da importância de R$ 11.810,00 (onze mil, oitocentos e dez reais), bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de R$ 1.230,95 (hum mil e duzentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), em decorrência de rescisão de contrato de serviços de agenciamento de formatura.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de quebra contratual.

2. Da aplicabilidade da Lei n
º
14.046/2020.

3. Da legalidade da aplicação da multa nos casos de rescisão unilateral.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo indeferimento da justiça gratuita deferida em favor da recorrente, e no mérito rebate as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Da Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita pela parte recorrida.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

2.
Mérito

2.1.
Da ausência de quebra contratual.

Pois bem. Após detido exame dos autos, verifico que o contrato de prestação de serviços de agenciamento de formatura foi celebrado antes do inicio da pandemia COVID-19, em 08/2016, para realização dos eventos no ano de 2020, dos quais, inicialmente não foram realizados por ausência de dinheiro e caixa, e posteriormente, tendo a recorrida optado inicialmente pela remarcação do evento, e posteriormente, manifestado pelo cancelamento do evento exclusivamente em razão dos efeitos da pandemia, fato que, impede a cobrança de multa por rescisão contratual.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CASA DE FESTAS COM SERVIÇO DE BUFFET. EVENTO INVIABILIZADO EM FACE DA PANDEMIA DE COVID-19. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO, COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, A INAPLICABILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA ESTIPULADA E DANOS MORAIS. DESAVENÇAS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010011518, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 28-06-2021).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTA DE CASAMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de devolução de valores, cujos pedidos foram julgados procedentes.

2. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Na inicial, os autores narraram que planejaram sua festa de casamento para o dia 06.06.2020 e contrataram a ré em 05/07/2019 para a prestação de serviços de decoração, cerimonial, buffet e DJ. Alegaram que o valor do contrato era de R$ 14.500,00, sendo que R$ 4.500,00 foram pagos como entrada, R$ 3.000,00 foram pagos em 11.05.2020 e o valor restante seria pago na semana que antecederia o casamento. Em razão da Pandemia, a ré afirmou que o evento não poderia ser realizado e que tentaram remarcar o evento, mas não conseguiram. Por fim, afirma que houve tentativa de acordo das partes quanto à data, ao número de convidados e valores, mas não chegaram a um consenso.

4. No recurso, a ré arguiu que não foi possível remarcar o casamento em decorrência da situação de Pandemia, já que havia Decreto Distrital proibindo este tipo de evento e, conforme se extrai dos elementos probatórios carreados ao processo, não restou comprovada negativa da ré em cumprir o contrato.

Alegou que foi celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta, TAC 03/2,0 para tentar solucionar os impasses entre consumidores e produtores de eventos decorrentes do cancelamento pela situação extraordinária. Ponderou que deveria ser aplicada a cláusula 2.2 do referido TAC que, para os casos de cancelamento, prevê a retenção de 20% sobre o valor pago e a devolução do valor restante em seis parcelas iguais. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da Lei n.14.034/2020 por analogia.

5. Em virtude da pandemia, houve a publicação do Decreto 40.539/2020 que determinou a suspensão de diversas atividades como medida de enfrentamento do COVID19, o que impossibilitou o funcionamento de estabelecimentos comerciais de qualquer natureza e a realização de eventos festivos, o que prejudicou, por consequência, a prestação dos serviços contratados da ré.

6. Ao caso concreto não se aplica o TAC 03/20 ou a Lei n.14.034/2020, porque ambos se referem à prestação de serviços, reservas e eventos referentes a turismo e cultura, o que não diz respeito ao contrato firmado entre as partes.

7. Nos termos do art. 393 do Código Civil: "Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir".

8. O contrato firmado entre as partes nada dispõe acerca da responsabilidade pelo inadimplemento em razão de caso furtuito ou força maior. Desse modo, a multa prevista no contrato não deve ser suportada pela autora, que não teve culpa pela causa que motivou a rescisão do contrato.

9. Ademais, não há qualquer comprovação de prejuízo decorrente da resolução do contrato.

Cabe ao contratado, portanto, restituir os valores eventualmente recebidos que não tiveram a contraprestação de serviços devida, tendo em vista a existência de caso fortuito.

10. Por fim, repise-se que os autores afirmaram não ter desistido do evento e a ré não se desincumbiu de comprovar que disponibilizou outras datas para realização do evento. Ainda, na cláusula 17ª, parágrafo segundo (ID 28060282), prevê que caso a desistência se dê por culpa do contratada a quantia paga será devolvida integralmente.

11. Portanto, irreparável a sentença que decretou a rescisão do contrato e determinou a devolução de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da

ação, com incidência de juros desde a citação.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade das custas em razão da gratuidade de justiça deferida.

14. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.

(Acórdão 1376647, 07006828620218070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com feito, considerando-se que no momento da contratação que previa multa rescisória por cancelamento do contrato, o consumidor não poderia prever a ocorrência de uma pandemia com efeitos tão restritivos, entendo que não há que se falar em rescisão contratual por culpa da recorrida.

2.2.
Da aplicabilidade das Leis n
º
14.017/2020 e 14.046/2020.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, como muito bem anotado na r. sentença fustigada “
A aplicação da referida lei se restringe às hipóteses de adiamento e cancelamento de eventos turísticos e de cultura em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-2019, o que não engloba contratação de serviços de buffet, conforme se extrai da leitura dos arts. 2º e 3º.”

2.3.
Da legalidade da aplicação da multa nos casos de rescisão unilateral..

Rejeito, diante a ausência de comprovação de culpa da recorrente na rescisão contratual. Ademais, entendo que a recorrente não trouxe aos autos qualquer demonstração de prejuízos oriundos do cancelamento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022